Tribunal: TCU
Processo: 015.000/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2146/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução dos termos de compromisso 2491/2012 e 7228/2013 tendo por objeto a construção de creches em Manaus/AM, custeadas com recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no valor de R$ 7.260.654,30 e de R$ 86.804.948,98, respectivamente. Considerando que o denunciante apontou como irregularidades o ritmo lento das obras, a celebração de sucessivos aditivos de prorrogação de prazos e de acréscimo de valor, a paralisação e o abandono de algumas dessas obras, a depredação das etapas executadas, o uso dos canteiros das obras paralisadas para atividades ilícitas e, finalmente, a construção de algumas creches por valores muito acima do inicialmente pactuado; considerando que o TC Processo 020.388/2016-0 também tratou de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos dos termos de compromisso 2491/2012 e 7228/2013; instruído em junho de 2020, a situação das obras objetos dessas avenças não se alterou consideravelmente até o presente momento; considerando que pesquisa realizada na página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no dia 13/7/2020 (http://simec.mec.gov.br/par/carregaTermos.php) mostrou que ambos os termos de compromisso estão em vigência até o dia 30/9/2021 e que o prazo para apresentação da prestação de contas se encerra no dia 30/11/2021; considerando que a vigência dos termos de compromisso 2491/2012 e 7228/2013 é até 31/9/2021; que as prestações de contas dessas avenças ainda serão encaminhadas; e que compete ao FNDE, quando da sua análise, nos termos do art. 7o da Lei 12.695/2012, quantificar eventuais prejuízos aos cofres da União; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso III, e 235 do Regimento Interno e no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020 em: conhecer desta denúncia e considerá-la parcialmente procedente; dar ciência ao FNDE de que as obras das creches ID 19284, ID 19613, do termo de compromisso 2491/2012 e as obras das creches ID 25448, ID 25451 e ID 27705, do termo de compromisso 7228/2013, ocorrem ou ocorreram em ritmo lento, estiveram abandonadas por longo período, sujeitas a depredação e foram ou estão sendo concluídas por valores maiores que os inicialmente estimados; dar ciência ao FNDE de que há deficiências nas informações prestadas pelo compromissário no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec Obras 2.0), quais sejam, ausência de dados atualizados, sobretudo as quantias empregadas nas obras, além de informações destoantes acerca da real situação das obras, a exemplo dos registros das creches ID 19613, 19284, 25448, 25451 e 27705; com espeque no art. 55, § 1o, da Lei no 8.443/1992, levantar a chancela de sigilo aposta a estes autos quanto ao objeto da denúncia, mantendo-a, contudo, em relação ao denunciante; e dar ciência desta decisão ao denunciante; 1. Processo TC- Processo 015.000/2018-4 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Município de Manaus/AM. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.